Tribunal: TJMT
Processo: 1021023-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021023-70.2021.8.11.0000– CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE ANGELA TAIZ POLITA
AGRAVADO(S) FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI
GILBERTO CRISTOFOLINI
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANGELA TAIZ POLITA em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos de n.o 1001989-71.2021.8.11.0045, por intermédio da qual deferiu o pedido liminar e determinou a reintegração de posse dos ora agravados FERNANDA TATIANE PICCIANI CRISTOFOLINI e GILBERTO CRISTOFOLINI no imóvel localizado na Rua dos Ypês, n.o 3069-W, Quadra 15, Lote 21, bairro Parque das Emas II, na cidade Lucas do Rio Verde/MT.
Em resumo, sustenta a agravante que no dia 13/08/2020, ante a manifesta má-fé dos ora agravados [padrinhos de suas filhas], firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano, revestido de inúmeros vícios. Alega que seu ex-companheiro, Sr. Lourenzo, posteriormente, efetuou diversas ameaças, justificando que o agravado GILBERTO o havia informado acerca do repasse do valor do imóvel, situação que em verdade, nunca ocorreu.
Destaca ser notório que o recibo assinado na mesma ocasião em que o Instrumento Particular de Compra e Venda foi firmado junto ao Cartório do 2o Ofício da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT restou assinado às pressas, ante a insistência dos agravados.
Por fim, sustenta que “após toda a situação vir a tona, a agravante compreendeu, então, que tudo fora rigorosamente premeditado, e que a amizade que estes a faziam crer que tinham, não passava de mera conveniência, pois tudo feito de maneira a ludibria-la, para o fim de se apossar do único bem que ainda lhe restava” (sic ID 110166499, p. 15).
Nesse cenário, finaliza postulando a concessão de efeito suspensivo à r. decisão agravada, a fim de lhe possibilitar a manutenção da posse, o que, no seu entender, não prejudicará a qualidade do imóvel, tampouco terceiros de boa-fé, o devido processo legal e/ou o resultado processual.
As razões recursais vieram instruídas com os documentos de ID 110166499 ao ID 110199472.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário de terça-feira, dia 23/11/2021, especificamente às 09h28min, vindo-me conclusos para decisão às 11h22min do mesmo dia.
De proêmio, ressalto que tirante o trecho transcrito na peça recursal pela própria agravante, a petição de agravo não veio instruído com cópia da r. decisão agravada, em violação ao que dispõe o artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil [que classifica referida peça como obrigatória].
Outrossim, a recorrente ainda informa em suas razões que tomou ciência da r. decisão recorrida em 12/11/2021 e junta documentos do qual se deflui a inequívoca existência de litígio acerca da propriedade do imóvel em questão que tramita no âmbito do Poder Judiciário, sem que haja a efetiva demonstração de que a medida postulada in limine não possa ser apreciada durante o horário regular do expediente forense, perante o juiz natural, a quem incumbirá inclusive a análise sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Desse modo, em não se tratando de matéria passível de análise durante o período extraordinário de Plantão – que não se traduz, em absoluto, em prolongamento do horário normal do expediente forense, sobrevindo o reinício deste, distribuam-se os autos, na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista